Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726300-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROGERIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA AGRAVADO: JOSE GUSTAVO TOSCANO BRASIL, MARISA DE ALMEIDA LAWALL BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo agravante, ROGERIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, contra a decisão (ID 60903555) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando a manutenção do portão de entrada do condomínio e a utilização dos serviços de água, saneamento e eletricidade, que estão localizados em outros lugares diferentes dos lotes 13 e 15 da Gleba 16, sob os quais está na posse. A decisão impugnada, levou em conta os limites da pretensão deduzida pelo agravante e o fato de que as benfeitorias que pretende usufruir foram decretadas por perdidas em outro processo, não vislumbrando a probabilidade do direito alegado. A decisão também não vislumbrou urgência na pretensão, em razão de a sentença de perdimento ter sido proferida em 14/12/2022. Em suas razões recursais (ID 61338733), o embargante alegou obscuridade pelo fato de que as sentenças mencionadas, não são vinculativas, nem transitaram em julgado. Defendeu, ainda, a existência de omissão no que concerne ao direito aos serviços essenciais (arts. 196 e 225 da CF) alocados além dos limites de suas frações após o alijamento das benfeitorias, sob pena de violação ao princípio da dignidade humana. Teceu arrazoado sobre a possibilidade de regularização do condomínio. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para o deferimento da tutela provisória requerida. Os agravados foram intimados sobre os embargos de declaração opostos (ID 61362220) e não se manifestaram (IDs 61789868 e 61790112). É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. O erro material é a indicação, informação ou descrição equivocada de fácil constatação, sem conteúdo decisório específico, cuja correção não implica alteração da questão de fundo apreciada. Além disso, é unânime a jurisprudência no sentido de que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos suscitados, especialmente aqueles que não infirmem a conclusão da decisão tomada a partir dos fundamentos já declinados. No particular, as principais premissas da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal estão relacionadas aos fatos de que: (i) devem ser observados os limites da pretensão deduzida na ação originária e na ação reconvencional; (ii) a análise do direito de uso dos serviços pretendidos está diretamente relacionada àquelas benfeitorias que foram objeto de análise e decisão de perdimento, nos autos da ação reivindicatória no 0715382-51.2022.8.07.0001. Na decisão embargada, ficou clara a necessidade de observância dos limites da pretensão deduzida, vez que o agravante não formulou o pedido de mérito relacionado ao uso de tais serviços, que seja passível de antecipação. E mais, diversamente do alegado pelo embargante a pretensão não está relacionada aos serviços públicos essenciais voltados a saúde ou a meio ambiente (arts. 196 e 225 da CF) e ao princípio da dignidade humana, sendo irrelevante a análise sob esta ótica. O embargante pretende continuar a usufruir exatamente das benfeitorias realizadas em área privada do agravado, as quais foram objeto de sentença com decretação de perdimento sem indenização na ação reivindicatória no 0715382-51.2022.8.07.0001, que ainda não transitou em julgado. No ponto, destaco os termos do art. 995 do CPC: “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Assim, a sentença de perdimento proferida na ação reivindicatória, que está diretamente relacionada ao direito de uso ora pretendido, deve ser levada em consideração na análise da probabilidade do direito. Quanto às alegações de obscuridade sobre a continuidade da posse e a possibilidade de regularização, são teses secundárias que não infirmam a premissa principal, a qual, por si só, infirma a probabilidade do direito alegado, inexistindo falta de clareza da fundamentação. Dito isso, não restou caracterizada a ocorrência de obscuridade ou omissão passíveis de integração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Em razão do efeito interruptivo do prazo recursal, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital